Tribunal: TJMT
Processo: 0043508-07.2011.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0043508-07.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AEROCOR TAXI AEREO LTDA - EPP - CNPJ: 97.402.812/0001-03 (APELADO), FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - CPF: 164.318.391-53 (ADVOGADO), ROGERIO GAMBA - CPF: 016.734.038-75 (APELADO), JANETE RUBIRA PEDRO - CPF: 076.125.081-68 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0043508-07.2011.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0035239-37.2015.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra AEROCOR TAXI AEREO LTDA - EPP, ROGÉRIO GAMBA e JANETE RUBIRA PEDRO, proclamou, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução do mérito, pois, segundo a douta juíza, “
houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 7 (sete) anos desde a citação do devedor sem a satisfação da obrigação
” (cf. Id. no 103585490).

O apelante sustenta que “
em nenhum momento houve perda da pretensão executiva por parte do exequente, ora apelante, que sempre buscou todos os meios para satisfação do crédito
”, e que “
a r. decisão não respeitou o princípio do desfecho único, pois apesar de todas as tentativas empreendidas pelo apelante o Douto Magistrado aduz desídia em relação ao prosseguimento do feito, e ainda, decretou de ofício a prescrição intercorrente, indo em total contramão ao princípio primordial da efetividade da execução
”; além disso, diz que “
teve totalmente violado o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, e ainda, o princípio básico da fundamentação das decisões judiciais, pois não basta em uma linha certificar a prescrição, e, em sede de sentença, alegar que os autos ficaram paralisados por 07 (sete) anos, sem no mínimo indicar o período
”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja descartada a declaração de prescrição, determinando-se o retorno do feito à origem para prosseguimento da execução (cf. Id. no 87452029).

Mesmo intimados, os apelados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. no 103585498).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A
MMa. Juíza
proclamou a prescrição intercorrente da pretensão executiva sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação executiva no qual o exequente Banco Do Brasil S/A, devidamente qualificado nos autos contra Aerocor Taxi Aereo Ltda – Epp; Rogerio Gamba e Janete Rubira Pedro e pretendeu o recebimento do valor de R$ 2.755.270,22 (dois milhões setecentos e cinquenta e cinco mil duzentos e setenta reais e vinte e dois centavos) oriundo da Cédula de Crédito Comercial no 40/00126-1 de id. 21860587 - Pág. 1., distribuída em 15.12.11.

(...)

O executado foi devidamente citado por edital consoante id. 21861080 - Pág. 5 e 21860625 - Pág. 3/21861078 - Pág. 1), em janeiro de 2013, interrompendo, desta maneira, a prescrição do título.

Intimado NOVAMENTE para manifestar sobre prescrição o autor manteve inerte, conforme certidão dos autos, pois o prazo prescricional foi alcançado, entre a citação (Janeiro de 2013) e o pedido de andamento do feito postulado pelo autor que somente veio ocorrer em 12/01/2021 – id. 46988712, com prazo superior a três anos.

Podemos perceber que todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos por este Juízo, sem, contudo, aquele lograr êxito na satisfação da obrigação, ocorrendo, assim, a prescrição intercorrente.

Ou seja, apesar da interrupção do prazo prescricional com a citação do executado em 04/11/2002, dali em diante passou a correr o prazo e decorreu mais de 8 (oito) anos sem providenciar a satisfação da obrigação executada.

(...)

Se a pretensão executiva da Cédula de Crédito Comercial é de 03 (três) anos, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto-Lei 57.663/66, está evidente a prescrição da pretensão com que o decurso de mais de uma década sem que a satisfação do crédito.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o executado citado, e após 3 (três) anos não houve a efetiva constrição de bens para garantir a execução em si.

(...)

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 7 (sete) anos desde a citação do devedor sem a satisfação da obrigação.

É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88.

Ora, desde a citação do executado, passaram-se mais de 8 (oito) anos sem a satisfação da obrigação, uma vez que o exequente não logrou êxito em localizar bens penhoráveis.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Custas pelo autor e fixo honorários advocatícios em dez por cento do débito, a ser arcado pelo autor.”

A

prescrição intercorrente

é aquela que se verifica no curso da demanda, após
a citação da parte contrária
,
visa
ndo
punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade d
o devedor/
executad
o
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Leitura dos autos mostra que o
exequente

vem
atuando de forma ativa e diligente
no curso da execução,
providenciando todas as diligências que lhe competia
realizar
no interesse da tramitação útil
do processo, bastando observar que, desde a citação dos executados, o Banco do Brasil tem envidado esforços para conseguir efetivar a penhora das aeronaves registradas em nome dos devedores, sendo que, desde 2017, queixa-se da possível ocultação dos bens e, em cada ano a partir daí, pediu diferentes providências e diligências devotadas à concretização da medida, como, por exemplo, a intimação pessoal do devedor via edital (cf. Id. no 87451984 - pág. 3), intimação do devedor, através dos advogados constituídos nos autos, para indicar a localização dos bens, sob pena de multa (cf. Id. no 87451987 - pág. 2 e, mais tarde, Id. no 87451988 - pág. 5), expedição de ofício à ANAC (cf. Id. no 87451997 e 87452006); some-se a isso o fato de que, nos últimos três anos (2019/2021), conquanto a última tentativa de penhora on-line nos autos tenha ocorrido no ano de 2014, o exequente recebeu, ao menos, 3 diferentes decisões indeferindo o pleito de penhora via BacenJud, todas elas ao fundamento de que a medida seria incabível porque já teria sido realizada nos autos (cf. Id. no
87451987 -
p
ág. 4
e 15, respectivamente, e
87451989 -
p
ág. 13
), e, até o momento, pende de análise o seu último pedido de nova consulta de ativos financeiros via BacenJud e de veículos registrados em nome dos devedores via RenaJud, deduzido nos autos em 11.01.2021 (cf. Id. no 87452017), antes de sobrevir a 1a sentença extintiva (datada de
11.03.
20
21
), e, além do mais, também requereu, como medida coercitiva indireta, a “
suspensão da brevê ou chi do executado Rogerio Gamba, proprietário e piloto das aeronaves
” (cf. Id. no
87451990 -
p
ág. 4/8
), contudo, a providência foi indeferida pelo Juízo de origem (cf. Id. no 87451993).

Então, diante desse cenário fático,
ao dizer secamente que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou
simplesmente porque
“
já se passaram mais de 7 (sete) anos desde a citação do devedor sem a satisfação da obrigação
”,

a sentença claramente incorreu em vício formal por defeito na fundamentação,
eis que assenta a sua conclusão decisória exclusivamente na proclamação retórica de conceituação jurídica aérea,
ou seja, sem apontar o motivo concreto de incidência da prescrição no caso (CPC, art. 489, §1o, II),
ao revés,
invoc
ou

motivação genérica que se prestaria a justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, §1o, III)
, tanto o é que nem mesmo há indicação precisa de qual seria o termo inicial adotado à contagem do prazo prescricional.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “
o
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1604412/SC, Rel. Min
.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado 27/06/2018)
, e, no caso, como o feito não foi suspenso entre a citação e a entrada em vigor do novo CPC, não há falar de início do prazo prescricional durante a vigência do CPC/1973, de modo que a norma aplicável à espécie é a do art. 921 do CPC/2015, nos termos do art. 1.056 do mesmo códex.

O art. 921 do CPC/2015 (antes da redação dada pela Lei no 14.195/2021) autoriza a suspensão da execução “
quando o executado não possuir bens penhoráveis
” (inciso III), estabelecendo que o “
juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
” (§1o), e que, “
decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”

(§4o), e, como dito acima, a sentença sequer adentrou o tema do início do prazo da prescrição intercorrente, não precisando o momento em que ocorreu a suspensão do feito em função de “
o executado não possuir bens penhoráveis
”, nem como isso seria compatível com o deferimento da penhora das aeronaves e as tentativas de localizá-las ao longo dos últimos anos, além de desconsiderar o fato de que, ainda que o feito tenha sido remetido ao arquivo em decorrência do não recolhimento de determinadas custas de diligência, o exequente não permitiu que ali permanecesse por muito tempo, tendo buscado, diligentemente, a retomada do processamento da execução em tais situações (cf. Id. no 87451986 - pág. 6,
87452001
e 87452017), sendo que, caso essas circunstâncias tivessem sido consideradas, a conclusão certamente seria a de que não ocorreu a prescrição da pretensão executiva, pois sequer aconteceu o ato/evento apto a desencadear o início da contagem do prazo prescricional, ou, no mínimo, no pior cenário possível ao exequente, o termo inicial corresponderia ao despacho de
19
.
08
.
2019
, que, ante a certidão informando o não recolhimento do pagamento da diligencia do Oficial de Justiça, ordenou a remessa do processo ao arquivo (cf. Id. no 87451999), de modo que, quando proferida a sentença apelada (30.07.2021), teria transcorrido menos de 2 anos desde o começo da contagem.

Portanto
, prov
ejo o
recurso
, a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva e
, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito
.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022